Tribunal: STF
Processo: ARE 1412457
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Réus primários, condenados em maio de 2015 a 09 anos e 04 meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 1.399 dias-multa - artigos 33, caput e 35 c/c 40, VI (envolvimento de menor) todos da Lei 11.343/06 em concurso material – transportavam 14g de Cannabis Sativa L. e 20g de Cocaína. Primeiro apelante solto em razão de ordem concedida por esta corte em sede de Habeas Corpus e o segundo preso.



    INCONFORMISMO DA DEFESA DO 1ºAPELANTE, OBJETIVANDO:



    PRELIMINARMENTE, a nulidade da sentença por:



    1. Suposto cerceamento de defesa, aduzindo:



    1.1. A ausência de pronunciamento sobre as teses defensivas trazidas em alegações finais.



    Rejeição. Embora necessário apreciar as teses ventiladas, despicienda a menção expressa a cada uma delas se, pela própria decisão, restar claro ter o julgador adotado posicionamento contrário.



    1.2. Error in judicando quando do indeferimento de realização de prova pericial em um rádio transmissor.



    Desacolhimento. Não observância do artigo 55, §1 da Lei de entorpecentes – pleito formulado a desoras. A apresentação da defesa prévia configura o azo para tal e o pleito figurou formulado em sede de AIJ. A defesa pondera tratar-se de quesitação complementar e não prova pericial, pois esta restou produzida sem a sua participação, impossibilitando o contraditório ao tempo certo.



    Todavia, atender determinadas diligências fica ao prudente arbítrio do Juiz, competente para examinar a conveniência e a necessidade da mesma e, por consequência, à busca da verdade real, negando as desnecessárias ou meramente protelatórias.



    2. Impedimento do magistrado de piso considerando a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois posicionava-se pela condenação quando indeferiu o exame no rádio transmissor. Nenhum vício vislumbrado, pois a deliberação atacada restou devidamente fundamentada, inexistindo qualquer imparcialidade.



    A defesa buscou realizar evidência inócua, vez que deveras manuseado o aparelho comunicador, principalmente pela perícia ao analisar o seu funcionamento.



    Ademais, o acervo probatório restou apto para suprir qualquer dubiedade.



    Com efeito, nenhum ato será declarado nulo, se dele não resultar prejuízo para a acusação ou para defesa, a teor do artigo 563 do Código de Processo Penal.



    NO MÉRITO:



    1. A absolvição pela suposta ausência de lastro probatório mínimo. Impossibilidade. Materialidade consubstanciada no Registro de Ocorrência, autos de apreensão e laudos, prévio e definitivo de exame da droga apreendida e a autoria alicerçada no depoimento dos policiais – súmula 70 do TJR.



    Quanto ao art. 35 da Lei 11.343/06, este dispositivo prescinde do animus de estabilidade e permanência para a sua caracterização, bem debuxada nos depoimentos dos agentes da lei. Ademais, a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente e a prisão ocorrida dentro de uma comunidade dominada pela facção “Comando Vermelho” evidenciam o seu aperfeiçoamento.



    2. A desclassificação para o uso de drogas.



    Inviabilidade. A natureza, a quantidade da substância arrecadada, bem como o local e as condições nas quais se desenvolveu a ação caracterizam a finalidade de mercancia ilícita. O fato de o apelante eventualmente utilizar drogas não possui o condão de, por si só, afastar a possibilidade de se dedicar também ao comércio criminoso.



    3. A desclassificação do delito de associação para o tráfico para o previsto no artigo 37 da Lei de Drogas (colaboração para o tráfico). Inadmissibilidade. O comportamento previsto no referido dispositivo emoldura-se pela eventualidade, diferente da hipótese vertente.



    Aqui a função exercida pelo acusado, consistia em uma atividade da estrutura organizacional da facção criminosa “Comando Vermelho”, demonstrando efetivamente a sua ligação com outros indivíduos para o comércio ilícito.



    4. A atenuante da menoridade.



    A pena-base restou estabelecida em base mínima e a aludida circunstância não possui o condão de conduzi-la abaixo deste quantum- Súmula 231 do STJ.



    5. A exclusão da causa de aumento do artigo 40, VI da Lei 11343/06 - a participação de menor.



    Adequada tal incidência ante o inequívoco envolvimento do infante apreendido na venda ilícita de drogas.



    6. O redutor do parágrafo 4º do art. 33 da lei 11343/06.



    As circunstâncias fáticas, a natureza e a quantidade do tóxico impedem a diminuição da sanção. Ademais, nas localidades comandadas por criminosos impossível o comércio ilícito por pessoa não ligado a eles.



    7. A fixação do regime aberto.



    Inviável a suavização, pois a reprimenda final foi fixada em patamar superior a 8 anos, impedindo a fixação do regime menos rigoroso para o cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. 



    8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Não satisfeitos os requisitos legais– pena definitiva fixada acima de 4 anos de reclusão (artigo 44, inciso I, do C.P.)



    INCONFORMISMO DA DEFESA SOMENTE DO 2º APELANTE, OBJETIVANDO:



    PRELIMINARMENTE, a declaração de...



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, caput, incisos VIII, X, XI, XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente